Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-45.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-45.2020.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIA LUANE SANTOS CRUZ APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS REDUZIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais mínimas, após deferimento parcial da gratuidade de justiça. A parte apelante buscou a reforma da decisão, pleiteando o deferimento integral da gratuidade e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão retroativa da gratuidade de justiça, de modo a afastar os efeitos da extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, e se a ausência de impugnação da decisão que indeferiu parcialmente a gratuidade impede a rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, não produzindo efeitos retroativos capazes de afastar a preclusão decorrente da ausência de impugnação da decisão anterior que concedeu o benefício de forma parcial. 4. Intimada para realizar o pagamento das custas mínimas, a parte autora permaneceu inerte, não recolhendo os valores nem interpondo o recurso cabível contra a decisão interlocutória que limitou o benefício. 5. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito quando, intimada, a parte não realiza o pagamento das custas no prazo legal, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão da parte em impugnar a decisão que indefere a gratuidade ou a concede parcialmente acarreta preclusão, tornando incabível a rediscussão em sede de apelação após a sentença de extinção. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000268-45.2020.8.05.0213, em que é Apelante MARIA RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente